Tribunal: TJDFT
Processo: 0758772-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE GESTANTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. “QUANTUM”. REDUÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a “ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (11/07/2024), conforme art. 405 do Código Civil.”, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde da recorrida durante sua gestação.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, deve-se aferir a legitimidade passiva da recorrente. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde da recorrida, durante sua gravidez, foi devido, bem como se passível de indenização por danos morais e em que montante. Por fim, deve-se aferir o termo inicial para a contagem de juros e correção monetária incidentes sobre a referida indenização.
IV. Razões de decidir
4. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminar afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
7.Conforme entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
8. Para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
9. Entretanto, ainda que cumpridos os mencionados requisitos, a extinção do contrato não pode ensejar interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme entendimento do STJ, com fundamento no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.

10. No caso dos autos, a recorrida encontrava-se gestante, a notificação não obedeceu ao prazo mínimo de 60 dias previsto, bem como não houve oferta de novo plano para adesão (ID 64563919), nem mesmo continuidade de acompanhamento.
11. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde da recorrida.
12. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).
13. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível a redução do montante fixado (R$10.000,00) para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento desta Turma em casos análogos.
14. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme acertadamente fixado na sentença de origem.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada apenas para reduzir o "quantum" fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reas).
16. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Teses de Julgamento:
Comete ato ilícito a operadora de plano de saúde que cancela unilateralmente plano de saúde de pessoa gestante, sem oferecer novo plano, não observado o prazo mínimo de 60 dias de notificação e sem oferecer continuidade de tratamento.
O valor fixado a título de danos morais deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, art. 17; Resolução ANS n. 438/18, art. 8o; Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso III; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.
Jurisprudência Mencionada: Súmula n. 608 do STJ; AgInt no REsp 1957275/SP.